Tribunal: TJSP
Processo: 2122752-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada – Paciente que, condenada a pena de 38 anos e 10 meses

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada – Paciente que, condenada a pena de 38 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cumpre pena definitiva - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de estaria sob risco iminente – Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.